Tribunal: TJES
Processo: 5032498-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032498-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR POMPILHO MADEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5032498-23.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: CLAUDIONOR POMPILHO MADEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE. Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS E CLARAS. FLAGRANTE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, CDC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e determinando a restituição de valores, além de condenação por danos morais.

2.

Em suas razões, o banco recorrente defende a legalidade da contratação e a existência de pacto assinado.

3.

O recorrido sustenta a abusividade do modelo de negócio, afirmando que as informações prestadas não condizem com a realidade da operação financeira imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se à validade do negócio jurídico, especificamente se a instituição financeira prestou informações fidedignas ao consumidor ou se agiu com abusividade ao induzi-lo a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, a sentença de origem deve ser mantida integralmente. A análise do acervo probatório demonstra a
invalidade do negócio jurídico
em razão da ausência de informações fidedignas e claras sobre a natureza do produto contratado.

6. Verifica-se uma
flagrante abusividade
na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) apresentada, uma vez que o consumidor é levado a acreditar que contrata um empréstimo consignado típico, quando, na verdade, adere a um serviço que gera uma dívida perpétua, cujos descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da fatura, sem reduzir o saldo devedor principal.

7. O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) não é meramente formal; exige que as informações sejam precisas e leais. No caso dos autos, a falta de transparência sobre o funcionamento do RMC e a ausência de esclarecimentos fidedignos sobre a sistemática de amortização tornam o negócio jurídico nulo de pleno direito.

8. A conduta da instituição financeira fere a boa-fé objetiva e configura prática abusiva ao aproveitar-se da vulnerabilidade do consumidor para impor contrato desvantajoso e de difícil liquidação. Assim, correta a sentença que reconheceu a nulidade e determinou o retorno ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)